Tribunal: TJDFT
Processo: 0721601-57.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença julgou procedente o pedido de indenização por prejuízos materiais e compensação por dano moral em razão do cancelamento unilateral de cartão de crédito pela instituição financeira, sem aviso prévio ou justificativa.
2. Nos termos do Art. 12 da Resolução 96/2021 do Banco Central (BCB), é imperativa a comunicação prévia da intenção de rescindir o vínculo contratual, a fim de permitir ao consumidor o planejamento de suas obrigações financeiras.
3. É abusiva a conduta de instituição financeira que promove o cancelamento unilateral e imediato de cartão de crédito sem a devida notificação prévia ao consumidor, violando o dever de informação (Art. 6o, III, do CDC) e a boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil).
4. A inadimplência alegada pela instituição financeira não justifica o cancelamento, uma vez que os débitos apontados se referem às faturas de agosto, setembro e outubro de 2025. O bloqueio unilateral do cartão ocorreu em 24 de julho de 2025, data anterior aos referidos vencimentos, o que afasta a tese de que o encerramento teria sido motivado por falta de pagamento.
5. Assim, a inadimplência posterior não pode ser utilizada como causa excludente de responsabilidade, tratando-se, em verdade, de desdobramento do ato ilícito inicial praticado pela instituição recorrente
6. O bloqueio unilateral do cartão, sem prévia comunicação, frustra a legítima expectativa de utilização do limite de crédito, gera insegurança financeira e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.
7. O valor de R$ 5 mil fixado na origem a título de reparação atende adequadamente às circunstâncias do caso concreto, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.